Tribunal: TJSP
Processo: 1009568-22.2018.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, obscuridade ou contradição – Não ocorrência - Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado – Suspensão do feito ou ressalva em razão do que ficar decidido no julgamento do Tema 1044 do C. STJ – Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009568-22.2018.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado ADÃO DA
CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009568-22.2018.8.26.0348/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1009568-22.2018.8.26.0348/50000.
Comarca de Mauá.
17a. Câmara de Direito Público.
Embargante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embargado Adão da Cruz.
Voto no 36.261.
Vistos,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão, obscuridade ou
contradição Não ocorrência - Matéria suficientemente analisada
e decidida pelo julgado Suspensão do feito ou ressalva em razão
do que ficar decidido no julgamento do Tema 1044 do C. STJ
Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.
1 - Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS ao Venerando Acórdão de fls.
143/150. Pugna, em síntese, pela suspensão do feito ou pela ressalva de que
será aplicado o que ficar decidido no julgamento do Tema 1044 do STJ.
2 O Venerando Acórdão não contém nenhuma mácula.
A fundamentação do V. Aresto é mais do que suficiente
para embasar a decisão nele estampada, sendo desnecessária a declaração
objetivada pelos embargos. Sua fundamentação exclui toda a matéria alegada
em razões de recurso.
De se registrar que o inconformismo do embargante com a
solução constante do julgado não implica no reconhecimento de omissão,
obscuridade ou contradição.
Ademais, busca o recorrente com o presente recurso a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009568-22.2018.8.26.0348/50000 -Voto no
3
reanálise de matéria já suficientemente decidida, o que é inadmissível.
Ressalta-se que na decisão o julgador não precisa se
referir, expressamente, a cada dispositivo legal mencionado pela parte em suas
razões de recurso.
A propósito, esse é o atual entendimento firmado do C.
Superior Tribunal de Justiça: - EDcl no MS 21315/DF, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA, 2014/0257056-9, Ministra
DIVA MALERBI, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, 08/06/2016, DJe 15/06/2016.
Destarte, nada há a se declarar.
Por fim, quanto ao Tema 1044, de se registrar que o C.
STJ determinou a suspensão de “todos os recursos especiais e agravos em
recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem
acerca da questão delimitada”.
Logo, ao contrário do que pretende a autarquia
embargante, não cabe aqui a suspensão do feito nem qualquer ressalva acerca
da questão.
3
Ante o exposto, nos termos acima consignados,
rejeito os embargos de declaração.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)